Tribunal: TJPA
Processo: 0802578-43.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802578-43.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

AGRAVADO: ASSOCIACAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - ANBEAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO AUTORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. COBRANÇA. ECAD. EXECUÇÃO DE MÚSICAS EM FESTAS JUNINAS E PEÇA TEATRAL MUSICAL NO ÂMBITO ESCOLAR. ATIVIDADES DE FINS DIDÁTICO E PEDAGÓGICO RECONHECIDO.
ALEGAÇÃO DE
FINALIDADE LUCRATIVA AFASTADA. AUSENCIA DE PROVA. ENQUADRAMENTO LEGAL NA EXCEÇÃO DO VI DO ART. 46 DA
LEI N
º 9.610
/1998
E PRECEDENTE DO STJ. INDEVIDA A COBRANÇA DE
TAXAS DE DIREITOS AUTORAIS.
DESACABIMENTO DA CONDENAÇÃO DA AGRAVADA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão recorrida
,
em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora
: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –
Relatora,
Des. Leonardo de Noronha Tavares
Presidente,
Des
ª
. Maria Filomena de Almeida Buarque e Dra. Margui Gaspar Bittencourt, Juíza convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0802578-43.2017.814.0000

AGRAVANTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO- ECAD.

Advogados: Dra. Kely Vilhena Dib Taxi Jacob, OAB/PA nº 18.949-A, e outros.

AGRAVADA:
ASSOCIAÇÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL
- ANBEAS (COLÉGIO SANTA CATARINA DE SENA).

Advogados: Dr. Fernando Henrique Mendonça Maia, OAB/PA 18.238-A, e outros
.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO- ECAD
contra decisão (ID
301491 - pág. 2
) proferida pelo Juízo da 9ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito (Processo nº
0032015-40.2014.814.0301
) ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL
- ANBEAS (COLÉGIO SANTA CATARINA DE SENA),
deferiu
o pedido de fls. 201/202 para integrar a decisão de fls.39/41, determinando a suspensão de toda e qualquer cobrança realizada pela ré até a resolução do mérito da ação, sob pena de multa já imposta.

Em suas razões, o agravante conta que a ação em epígrafe foi ajuizada com intuito de suspender as cobranças de taxas de direitos autorais realizadas pelo ECAD, sob o fundamento de que a recorrida se trata de uma instituição sem fins lucrativos e por isso estaria isenta da respectiva cobrança.

Refuta a qualidade de associação
sem fins lucrativos sustentada pela agravada, haja vista que art. 3º, III, da Lei nº 9.790/99 deixa claro que só é possível ser uma associação sem fins lucrativos aqueles que promovem educação gratuita, o que não ocorre no caso em comento, uma vez que os alunos matriculados no mencionado colégio pagam mensalidade em valores consideráveis.

Alega que os eventos que são objeto da demanda, quais sejam: festa junina e função dançante realizadas no ano de 2011; peça teatral musical em 2013 e festa junina de 2013 e 2014, contam com comércio de comidas e bebidas e, em alguns deles, até mesmo cobrança de ingressos.

Afirma
que os espetáculos teatrais, os roteiros musicais encaminhados ao agravante, as obras são protegidas tornando o pagamento da retribuição autoral devido conforme determinado pela Lei 9610/98, apenas sendo dispensada a retribuição autoral quando todas as obras musicais executadas em um determinado evento são de domínio público ou quando as obras executadas forem dispensadas pelo próprio autor/titular, por meio de um pedido feito diretamente a sua associação, conforme artigo 98 da Lei 9.610/98.

Pugna pela condenação da agravada na litigância de má-fé por trazer alegações falaciosas e pretensões infundadas, quanto a sua natureza de associação sem fins lucrativos e de que realizou todos os pagamentos cobrados pelo agravante.

Requer a concessão do efeito ativo para que se ordene a agravada o imediato recolhimento ao ECAD, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para haver solução de continuidade na distribuição dos direitos autorais aos titulares e, no mérito, pede o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para que possa prosseguir com as cobranças das taxas de direitos autorais, bem como seja a agravada condenação em litigância de má-fé de acordo com o artigo 80 e 81 do CPC.

Distribuídos os autos a esta Relatora.

Em decisão no ID 304489 - Pág. 1-3, o pedido de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas no ID
465440 - Pág. 1-8, na qual afirma que há limitações dos direitos autorias contidas na Lei n.º 9.610/98, artigo 46 e, especificamente no inciso IV, é indevido o pagamento dos direitos autorais por exibição de músicas com finalidade estritamente didática, razão pela qual deve ser julgado desprovido o presente recurso.

Salienta que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no REsp 1.575.225/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, não caber a cobrança dos direitos autorais no que se refere à festa junina promovida com fins didáticos, pedagógicos nos estabelecimentos de ensino, sem intuito de lucro, como se trata o caso em tela.

Sustenta estar presente o risco de demora na prestação jurisdicional, visto que o agravante persistia em realizar as cobranças, mesmo com elas
sub judice
.

Ressalta ser a sua natureza jurídica de entidade de caráter beneficente, assistencial, educacional, cultural e de promoção humana e filantrópica, atuando como instrumento de promoção, defesa e proteção da infância, adolescência, juventude, adultos e idosos, sem finalidade de acumulação de capital para lucro, tendo seu respectivo lucro reinvestido em estrutura da própria entidade, dessa forma seu objetivo não é, logicamente, obter lucros pelas atividades desempenhadas. Acrescenta que o que determina a natureza da entidade não é a sua geração de resultados ou o fato de fazer transações econômicas e sim, o destino que se dá aos resultados e ao seu patrimônio.

Defende que não há que se falar em condenação por litigância de má-fé, pois não descumpriu dever de probidade processual, porquanto limitou-se a argumentar conforme o que lhe pareceu de direito, exercendo seu direito de ação dentro dos limites éticos fixados pelo sistema processual.

Relatados.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

O mérito cinge-se saber quanto a legalidade das cobranças de taxas de direitos autorais pelo ECAD sobre os eventos de festa junina e peça teatral musical realizados pelo Colégio Santa Catarina de Sena, bem como a existência ou não de litigância de má-fé.

O próprio agravante delimita o contexto fático em que as cobranças dos direitos autoriais, ora questionada, foram feitas, quais sejam: festas juninas e peça teatral musical no âmbito do Colégio agravado.

A
Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que consolida a legislação sobre direitos autorais dispõe, em seu art. 46
, VI, uma limitação sobre o direito autoral quando ocorrer a execução de músicas “no recesso familiar” ou “para fins exclusivamente didáticos”, vejamos:

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:

(...)

VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para
fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro
; - grifo nosso.

Neste contexto, forçoso reconhecer que os direitos autorais podem ser limitados em razão de outros direitos, como no caso o direito a educação e acesso à cultura, podendo nessas hipóteses os usos das obras ser feitos, durante o prazo de proteção, sem autorização ou remuneração e sem se caracterizarem como infração.

No tocante ao enquadramento do estabelecimento de ensino agravado como

associação sem fins lucrativos, necessário esclarecer que o fato do mesmo cobrar mensalidade de seus alunos, não desnatura a ausência de finalidade lucrativa, pois o que a define não é a existência de
superávit
em suas contas, mas que, caso este ocorra, seja destinado integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais, logo, não se sustenta por esse argumento a tese defendida pelo agravante no intuito de afastar a qualidade de associação sem fins lucrativos da agravada
.

Ademais, quanto a alegação de que havia comercialização de comidas, bebidas e até ingressos nos eventos culturais realizados no âmbito escolar em tela, entendo ser ônus do agravante provar a ocorrência de tais comercializações, o que não o fez, razão pela qual não deve tal alegação ser considerada para o julgamento da causa.

Por outro lado, evidente o intuito didático e pedagógico das festas juninas e peça teatral musical promovidas no âmbito do Colégio agravado, nos quais se executam músicas culturais, configurando, portanto, hipótese da exceção legal em que se revela indevida a cobrança pretendida pelo recorrente.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça tem julgado que se amolda perfeitamente ao caso em concreto:

RECURSO ESPECIAL.
DIREITO AUTORAL. COBRANÇA. ECAD. EXECUÇÃO DE MÚSICAS CULTURAIS E FOLCLÓRICAS EM FESTA JUNINA PROMOVIDA POR ESCOLA. ATIVIDADE DE CARÁTER PEDAGÓGICO E DE NATUREZA INTEGRATIVA
.

1. A Lei 9.610/98, regulando a matéria de forma extensiva e estrita, aboliu o auferimento de lucro direto ou indireto pela exibição da obra como critério indicador do dever de pagar retribuição autoral, erigindo como fato gerador da contribuição tão somente a circunstância de se ter promovida a exibição pública da obra artística, em local de frequência coletiva.

2.
No entanto, a própria Lei 9.610, de 1998, em seu art. 46, VI, admite exceção à regra, quando estabelece não constituir ofensa aos direitos autorais "a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro".

3. Na espécie, as instâncias ordinárias, com base nos elementos informativos da lide, noticiam o caráter pedagógico da atividade - execução de músicas culturais e folclóricas em festa junina -, ocorrida, sem fins lucrativos, no interior do estabelecimento de ensino, afastando a pretensão da recorrente.

4. Saliente-se que o método pedagógico não só pode como deve envolver também entretenimento, confraternização e apresentações públicas. A solução, portanto, depende do caso concreto, pois as circunstâncias de cada evento, a serem examinados soberanamente pelo julgador ordinário, é que irão determinar seu devido enquadramento.

A espécie, nos moldes das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, comporta, nesta instância recursal extraordinária, tão somente a revaloração dos fatos e circunstâncias destacadas no acórdão ou na sentença.

5.
Ademais, tratando-se de festa de confraternização, pedagógica, didática, de fins culturais, que congrega a escola e a família, é fácil constatar que a admissão da cobrança de direitos autorais representaria um desestímulo a essa união. Esse desagregamento não deve ser a tônica, levando-se em consideração a sociedade brasileira, tão marcada pela violência e carente de valores sociais e culturais mais sólidos.

6. É indevida a cobrança de direitos autorais em hipótese restrita de evento promovido com fins didáticos, pedagógicos e de integração entre família e escola, sem intuito de lucro. Inteligência do art. 46, VI, da Lei 9.610 de 1998
.

7. Recurso especial desprovido.

(REsp 1575225/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 03/08/2016) – grifo nosso.

Quanto ao pedido de condenação da agravada em litigância de má-fé, não merece acatamento, pois faz-se necessário que a conduta da parte se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária.

Assim, tenho que o simples fato da interposição de recurso contra decisão desfavorável não deve conduzir a conclusão de prática de litigância de má-fé da parte
, ainda que, em tese, seja reconhecida a improcedência de suas alegações, o que não foi o caso, tendo em vista os
princípios constitucionais que lhe conferem o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao acesso à justiça.

Sobre o tema:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. BANCO DE DADOS DE TERCEIRO. O órgão mantenedor de cadastros negativos pode realizar registros na forma do art. 43 do CDC mediante

informação de seus associados ou acesso a bancos de dados restritos, quando a inscrição deve ser precedida de notificação ao consumidor. Mas também lhe é possível prestar informações aos seus associados sem ter realizado inscrição no seu banco de dados, mas por mero repasse do que fora publicizado por terceiros, sem certificar. Nesta hipótese não há possibilidade de dar cumprimento à decisão que determine o cancelamento de inscrição, pois não tem registro próprio e nem ingerência no cadastro do terceiro; e não havendo pedido cumulativo por dano moral, quando solidário com o terceiro, ausentam-se as condições da ação. - Circunstância dos autos em que a inscrição é do banco de dados da Câmara de Dirigentes Lojista de Sapiranga no qual o CNDL não tem ingerência; e não se aplicam os ditames da Súmula n. 359 do e. STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PENALIDADE. A condenação

às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça. - Circunstância que não

se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação, ainda que se reconheça dela carecer.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076465624, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 28/02/2018) – grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento para manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,
08
de fevereiro de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2022